Tribunal: TJSP
Processo: 1003291-39.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003291-39.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ALETHEIA APARECIDA BAGLI CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003291-39.2019.8.26.0482 -Voto no 44.396
2
Voto no 44.396
Apelação n° 1003291-39.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Aleteia Aparecida Bagli
Apelada: Banco Bradesco S.A.
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Embargos
à execução.
Capitalização de juros e comissão de permanência. Ausência
previsão contratual bem como não incidência no cálculo da dívida.
Improcedência. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de embargos à execução reportada a
instrumento de confissão de dívida cuja sentença assentou a improcedência
do pedido e com isto a parte embargante foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida
Apela a embargante e argui nulidade do processo à vista do
cerceamento do direito de defesa, pela não produção de prova pericial.
Igualmente, a petição inicial da ação executiva é inepta porque à cédula de
crédito bancário não foram acompanhadas dos extratos da conta-corrente ou
demonstrativo que demonstre a evolução da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003291-39.2019.8.26.0482 -Voto no 44.396
3
Como mérito, argumenta com a incidência do Código de Defesa
do Consumidor à espécie, além de ser vedada a capitalização de juros e a
cumulação de encargos moratórios com a comissão de permanência.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
As preliminares não vingam.
É dispensada a dilação probatória, notadamente para produção de
perícia contábil, porque a controvérsia instalada orbita em relação a eventuais
valores inseridos indevidamente no contrato de mútuo, cuja apuração
pormenorizada poderá ser realizada em momento seguinte à solução da
questão instaurada, qual seja, na fase de liquidação de sentença, compondo
regularmente o julgado como etapa integrativa.
Em relação ao dito instrumento de contrato que instrui a ação de
execução, qual seja, a cédula de crédito bancário, certo é que ela contém
todos os elementos que o habilitam a ser visto como título executivo, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003291-39.2019.8.26.0482 -Voto no 44.396
4
porta os requisitos de certeza e liquidez, que, no caso, são a existência de uma
relação jurídica de direito material definida, com obrigação unilateral da
devedora de realizar prestação de pagamento em dinheiro, existentes
igualmente valores previamente definidos.
A esse respeito dessa questão, vale lembrar a sempre preciosa
lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, segundo a qual “Constitui
judicioso entendimento dominante o de que a liquidez do crédito se contenta
com a determinabilidade do 'quantum debeatur', não sendo necessário que o
título se refira, desde logo, a um montante determinado. O que importa é que
o título executivo forneça todos os elementos imprescindíveis para que,
mediante simples operação aritmética, possa ser encontrado número de
unidade de moeda pelo qual a execução se fará: sendo necessário buscar
elementos 'aliunde', faltará o requisito da liquidez. Com esses dados, vê-se
que não padece de falta desse predicado indispensável o título referido a uma
importância à qual se devem acrescer juros ou 'comissão de permanência'....”
(EXECUÇÃO CIVIL, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2a. edição,
revista e aumentada, pág. 281).
Assim, como já assinalado acima, a eventual não computação
dos recebíveis na memória de cálculo de atualização da dívida exequenda não
teria o efeito de descaracterizar a certeza e liquidez da cédula de crédito
bancário. Por isto, não há que se falar em inépcia da petição inicial da ação de
execução, até porque os documentos que a instruíram incluem não só a cédula
propriamente dita, mas as planilhas de débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003291-39.2019.8.26.0482 -Voto no 44.396
5
Acerca da capitalização, é preciso que se entenda que, conquanto
seja permitida, com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de
23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao
aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que,
para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a
celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após
31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja
indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no instrumento
respectivo de cláusula com termos sacramentais que expressem que a
hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza
das taxas efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais
termos se a taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros
mensal estipulada, como se dá em relação a ambos os contratos ora
discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003291-39.2019.8.26.0482 -Voto no 44.396
6
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Todavia, não houve nem previsão e nem incidência de
capitalização de juros, tendo sido fixados os juros remuneratórios em 2% ao
mês.
Relativamente à comissão de permanência, também não houve
nem ajuste e nem indevida incidência, forte no fato de que à mora foram
aplicados ao débito os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%,
encargos indiscutivelmente legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003291-39.2019.8.26.0482 -Voto no 44.396
7
Em suma, apesar de o mutuário ser beneficiário das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor quando celebra negócio de
natureza bancária (súmula no 297 da súmula do colendo Superior Tribunal de
Justiça), porém isso não importa que sistematicamente deva haver o
reconhecimento de que todas as cláusulas que não lhe são convenientes
devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser
presumidas como onerosas ou violadoras de normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance ou se presumirão não informadas se as
condições impostas e que importem restrição de direitos visivelmente
contariam a boa-fé objetiva.
O Estatuto em causa não é um código de benesses, e apenas se
propõe a preservar o equilíbrio entre contratantes, de maneira que a
intervenção judicial somente pode dar-se se a hipossuficiência econômica
visivelmente haja sido a causa da não preservação da apontada boa-fé
objetiva, ou seja, daquilo que é justo ao consumidor esperar de um negócio
jurídico a que deu seu assentimento segundo as expectativas razoáveis para
circunstâncias, e certamente que não se considerará onerosidade excessiva a
taxa de juros reputada com esse estigma mesmo que desborde da limitação
imposta pela Lei de Usura ou que tenha a contagem deles com capitalização
em periodicidade inferior a um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003291-39.2019.8.26.0482 -Voto no 44.396
8
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser mantida,
com a improcedência dos pedidos.
E, dado o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal,
impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial em favor
do patrono da ré em 2%, o que totaliza 12% sobre o valor da causa.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator